Tribunal: STF
Processo: RE 1276330
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
    1. A responsabilidade civil do Estado, havendo falha na prestação de serviço público, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade e fica dispensada a prova do dolo/culpa da Administração Pública.
    2. No caso de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa e opera-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
    3. A fixação de compensação por dano moral deve lastrear-se na repercussão do fato na esfera pessoal das vítimas, no grau de culpa e na capacidade financeira do ofensor.
    4. Resta evidente a necessidade de fixação de pensão mensal ao menor, para fins de garantir-lhe a subsistência até que complete 25 (vinte e cinco) anos, já que existe a presunção de que essa idade é suficiente para que este possa concluir sua formação técnico -profissional.
    5. É razoável a fixação do valor mensal em 1 (um) salário mínimo, cujo valor corresponderá a data de cada pagamento, uma vez que, apesar da vítima não exercer atividade laboral na data do evento morte, poderia vir a exercer função remunerada.
    6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADIns 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100, da Constituição Federal, e, por arrastamento, do art. 1°-F da Lei 9.494/97, por compreender que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice oficial de remuneração c caderneta de poupança, é incapaz de preservar o valor real do crédito.
    7. De acordo com a decisão que modulou os efeitos do julgamento das referidas ações, os valores devidos pela Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009, de 29/6/2009, serão corrigidos monetariamente pela TR (Taxa Referencial) até 25/3/2015, data a partir da qual incidirá o IPCA- E (índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
    8. A teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n° 4357 e n° 4425, de que é legítima a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) aos precatórios já expedidos ou pagos posteriormente 25/03/2015, há de se entender que deverá alcançar os precatórios a serem expedidos, em data ulterior ao marco estabelecido pelo Excelso Tribunal na modulação dos efeitos.
    9. Revela-se incongruente aplicar a Taxa Referencial (TR) se, por ocasião da expedição efetiva do precatório, a realizar-se em período posterior a 25/03/2015, existe a determinação cogente da Suprema Corte estampada nas ADIs 4357 e 4422, para aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 
    10. A despeito de a decisão de modulação dos efeitos nas ADIs n° 4357 e 4425 terem limitado o seu objeto aos precatórios já expedidos ou pagos', possui maior congruência processual a adoção da ratio decidendi utilizada nas ações diretas de inconstitucionalidade para os débitos exequendos de dívidas, que ainda não foram objeto de expedição de precatório, ou seja, posteriores ao marco de 25/03/2015 e que devem observar esta nova sistemática pela aplicação do Índice de Preços aos Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    11. Não se olvida que o tópico específico referente ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública está com repercussão geral reconhecida (TEMA 810) no RE870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux (Relator para acórdão também nas ADIs 4357 e 4425 supracitadas) e pendente de julgamento, fato que não obstaculiza, por si só, a análise deste manejo recursal.
    12. Recurso conhecido e provido” (págs. 46-48 do documento eletrônico 3). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 37, § 6°, da mesma Carta, sob o argumento de que
    “No caso em tela, além de se tratar de suicídio de pessoa presa em penitenciária do ente federado, cuida-se de situação em que era impossível que o Estado tomasse qualquer medida no sentido de impedir esse triste resultado. Assim, é evidente a inexistência de nexo causal, afastando inclusive qualquer alegação acerca de culpa concorrente do ente federado.
    Ora, deve-se consignar que o suicídio caracteriza cenário de culpa exclusiva da vítima, o que impede por completo a formação de nexo de causalidade, inviabilizando a responsabilização do Estado. Assim, o evento danoso fora causado por ato privativo da própria vitima, que deliberadamente decidiu, por vontade própria, praticar os atos que culminaram em seu falecimento. O suicídio caracteriza, portanto, fato da própria vítima, situação excludente da responsabilidade civil do Poder Público” (pág. 101 do documento eletrônico 3).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no julgamento do RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. 
    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento, alterando somente o acórdão no tocante aos juros moratórios, a fim de adequá-lo a precedente do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, transcrevo a ementa desse julgado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
    1. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, ‘O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. " (RE 841.526/RS).
    2. Incasu, o instituto de Polícia Civil não foi capaz de estabelecer se a morte da apenada foi ocasionada em razão de homicídio ou suicídio, razão pela qual não há que se falar em afastamento da responsabilidade civil do Estado.
    3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.495.146/MG, tema 905, fixou a tese de que ‘As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E’.
    4. Recurso conhecido e provido” (págs. 140-141 do documento eletrônico 3). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO” (grifei).
    No caso em exame, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu ter sido demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e a morte da detenta, sem que fosse comprovada a ocorrência de suicídio. Por oportuno, destaca-se do acórdão recorrido:
    “Assim, no presente caso, é suficiente a demonstração do evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, ficando invertido, ainda, o ônus probatório.
    Tal responsabilidade objetiva só resta afastada acaso o Poder Púbico demonstre a culpa exclusiva ou concorrente da vítima para excluir ou atenuar a indenização, o que não ocorreu no caso.
    Configurada a responsabilidade objetiva do Estado na hipótese, surge para o Distrito. Federal o dever de indenizar os familiares da vítima pelo ocorrido.
    […]
    No caso sub examine, verifico presentes os elementos caracterizadores do dano moral, quais sejam, o ato ilícito dos agentes do Estado decorrente de sua conduta negligente em serviço, pois tinham o dever de zelar pela incolumidade física das presas, que ocasionou a morte de uma das detentas, impondo-se a sua compensação” (págs. 52-59 do documento eletrônico 3).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o RE 677.139-AgR-EDv-AgR/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.191.319/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; AI 737.575/RR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 545.567/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator